Tribunal: TJPA
Processo: 0004222-22.2017.8.14.0140
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA (ART. 157, §§ 1º E 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PROVIMENTO. Verifica-se a necessidade do afastamento da majorante do emprego de arma ?branca? (facão) e consequentemente reformar a dosimetria da punição imposta ao apelante, tendo em vista a alteração onde o artigo 4º da Lei 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, excluindo o emprego de armas brancas do rol das causas especiais de aumento de pena do crime de roubo. Vale salientar que a nova Lei 13.964/2019, que passou a vigorar, recentemente, em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade como expressa o artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal. Mas, evidentemente, no contexto dos autos, geraria prejuízo ao apelante, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Afastando a majorante do emprego de arma, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo 157, ?caput? do Código Penal.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro do mês de agosto de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.Belém/PA, 24 de agosto de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº: 0004222-22.2017.8.14.0140
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ
APELANTE: DANIEL BARBOSA DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIM
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA (ART. 157, §§ 1º E 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL).
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.
PROVIMENTO.
Verifica-se a necessidade do afastamento da majorante do emprego de arma ¿branca¿ (facão) e consequentemente reformar a dosimetria da punição imposta ao apelante, tendo em vista a alteração onde o artigo 4º da Lei 13.654/2018

revogou o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, excluindo o emprego de armas brancas do rol das causas especiais de aumento de pena do crime de roubo. Vale salientar que a nova Lei 13.964/2019, que passou a vigorar, recentemente, em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade como expressa o artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.
Mas, evidentemente, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao apelante, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Afastando a majorante do emprego de arma, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão
,
em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa,
a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157, ¿caput¿ do Código Penal
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº: 0004222-22.2017.8.14.0140
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ
APELANTE: DANIEL BARBOSA DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIM
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DANIEL BARBOSA DA SILVA,
por intermédio de Defensor Público objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santa Luzia do Pará/PA
(fls. 76/78v) que condenou igualmente o ora apelante à pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial Semiaberto, e mais 13 (treze) dias-multa
pelo crime tipificado
no art. 157, 2º, I, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 02/03), ¿
Consta dos autos de inquérito policial que no dia 31 de outubro de 2017, por volta das 13:00 horas, denunciado Daniel Barbosa da Silva foi preso em flagrante por praticado por crime de roubo, que teve como vítima Henrique Pereira Costa, funcionário da loja "Bessa Ferragens". Infere-se aos autos que no dia e hora suso citados em que a polícia militar foi acionada pela vítima, onde informou que o acusado mediante grave ameaça e de posse de um "facão" roubou UM TERÇADO DA MARCA TRAMONTINA, TAMANHO Nº 22, de propriedade da loja "Bessa Ferragens". A polícia militar apreendeu diligências e conseguiu efetuar a prisão em flagrante denunciado ainda por posse de objeto de crime.

Ouvido em sede policial, o denunciado Daniel Barbosa da Silva confessou os fatos imputados contra si, alegando ter praticado o crime por estar embriagado.

Desta forma incidiu os acusados à pena do artigo 157, §2º, I, do CPB¿.

A Denúncia foi recebida em 27 de novembro de 2017 (fl. 42)

Em razões recursais
(fls. 83-86), o recorrente pugnou para que seja afastada a majorante do emprego de arma, desclassificando a conduta para roubo simples, redimencionando o
quantum
da pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 89/91), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja afastada a causa de aumento de pena pelo emprego de arma ¿branca¿.

Nesta instância superior
(fls. 101/103), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciando pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
para que seja afastada a majorante relativa ao emprego de arma na terceira fase da dosimetria.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DANIEL BARBOSA DA SILVA,
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santa Luzia do Pará/PA
(fls. 76/78,v) que condenou igualmente o ora apelante à pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa
pelo crime tipificado no art. 157, §1º e 2º, I, do Código Penal em regime inicial Semiaberto.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.

A pretensão recursal em enfoque merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, o réu realizou a subtração fazendo uso de arma branca ¿facão¿. Diante desse fato, forçosa a concessão do pedido ao apelante, aplicando-se a lei nova, mais benéfica ao acusado, em consonância com o art. 5, XL, da Constituição Federal, afastando-se o aumento de 1/3 aplicado na terceira fase do cálculo da pena.

Por oportuno, segue trecho correspondente da sentença (fl. 78):
¿ (...)
c) Causas de diminuição e de aumento de pena.
Aplica-se a qualificadora do §2º, I, do CPB, aumentado-se a pena em 1/3 (um terço).
Assim, fica o réu condenado na pena do artigo 14 da Lei 10.826/03, à pena total fixada em 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual torno concreta, definitiva e final.¿

In casu
, verifico a necessidade do afastamento da majorante do emprego de arma ¿branca¿ (facão) e consequentemente reformar a dosimetria da punição imposta ao apelante, tendo em vista a alteração do Código Penal, através do dispositivo legal do artigo 4º da Lei 13.654/2018, que

revogou o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, excluindo o emprego de armas brancas do rol das causas especiais de aumento de pena do crime de roubo.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.
Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XL
- a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, I e II, CP.PENA DE 05 (CINCO_ ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS
. Parcial acolhimento. Deve ser excluída, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, entretanto, deve ser mantido o quantum de 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria, uma vez que também incide a causa referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2020.00643042-68, 212.229, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 20-02-2020 Publicado em 27-02 -2020).

Vale salientar que a nova Lei 13.964/2019, que passou a vigorar, recentemente, em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade como expressa o artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal. Mas, evidentemente, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao apelante, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.

Neste sentindo, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena implicando o afastamento da majorante do emprego de arma.

Fixadas as premissas acima, procederei
à nova dosimetria da pena do recorrente
:

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
¿. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, considerando que nenhuma circunstância judicial pesa negativamente contra o acusado, e, atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base ao Apelante no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
4 (quatro) anos de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, do Código Penal
.

2ª fase
; Não há circunstancias agravantes ao réu, no entanto está presente a atenuante confissão espontânea do apelante, todavia, deixo de aplicá-la por ter sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal, em obediência ao que preconiza a
Súmula n.º 231 do STJ
(¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase:
Ausentes causas de aumento e diminuição da pena.

Assim, fixo à pena definitiva e final em
4 (quatro) anos de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 1º, do Código Penal
.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando a pena aplicada, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea ¿c¿, do Código Penal, fixo o regime
aberto
para cumprimento da pena.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO

CONDICIONAL DA PENA

O réu não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77 do CPB, razão pela qual não é possível a substituição por pena restritiva de direito, nem a obtenção suspensão condicional da pena respectivamente.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, dou provimento à pretensão recursal,

afastando a majorante do emprego de arma e consequentemente alterando a pena definitiva para 04 (quatro) anos de reclusão
,
em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa,
a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157, ¿caput¿ do Código Penal
.

É como voto.
Belém/PA,24 de agosto de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora